Tribunal: STF
Processo: HC 206454
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de V.D.B.G. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JURISDICIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os prazos indicados para o fim da persecução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade, assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela, sobretudo porque oferecida a denúncia em 27/01/2021, ou seja, há aproximadamente sete meses, já foi realizada audiência de instrução com a oitiva de testemunhas e interrogatório do Réu.



    2. Agravo regimental desprovido. 



    (RHC 151.795 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva em decorrência de alegado excesso de prazo para a formação da culpa. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do processo. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do ato ora impugnado:



    Vê-se que o Magistrado de piso vem impulsionando o feito, pois oferecida a denúncia em 27/01/2021, ou seja, há aproximadamente sete meses, já foi realizada audiência de instrução com a oitiva de testemunhas e interrogatório do Réu. Com efeito, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na hipótese em tela, conforme ressaltado pela instância de origem. 



    Além disso, como se sabe, os prazos indicados para o fim da persecução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. (grifei)



    Para além disso, em consulta ao Portal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na internet, constatei que em 29/11/2021 os autos já foram feitos conclusos para prolação de sentença. 



    Portanto, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo ou de inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário a justificar o relaxamento da prisão por excesso de prazo.



    Registro, por fim, no que se refere aos pedidos de reiteração formulados nas petições eletrônicas de ns. 106554/2021 e 118.785/2021, em que a parte impetrante também alega “não estarem mais presentes os requisitos de prisão preventiva”, que a matéria sequer foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelas instâncias de origem. 



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso). 



    3. Ante o exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus .



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator